Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733821-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK DOUGLAS DOS SANTOS REIS, HARRISON DOS SANTOS REIS AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HARRISON DOS SANTOS REIS e PATRICK DOUGLAS DOS SANTOS REIS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0759445-14.2025.8.07.0016, ajuizada em desfavor de UNIDAS LOCADORA S.A. e BANCO ITAUCARD S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão imediata da cobrança do financiamento pela 2a requerida, até que se alcance o resultado da lide (ID no 244764927): “Cuida-se de processo de ação de obrigação, com pedido de financiamento, restituição de valores e indenização por lucros cessantes c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por PATRICK DOUGLAS DOS SANTOS REIS e HARRISON DOS SANTOS REIS em desfavor do UNIDAS LOCADORA S.A e ITAUCARD, partes qualificadas nos autos. Os autores narram que adquiriram da 1a Requerida, em 27/02/2025, o veículo FIAT STRADA PLUS ENDURANCE 1.4, 2022/2023, placa RUK7I33, com 49.877km rodados, pelo valor de R$ 68.900,00. Deste valor, foi pago a título de entrada o importe de R$13.780,00 (treze mil, setecentos e oitenta reais) diretamente para a 1a Requerida, e, o valor restante foi financiado pelo 2o Requerido mediante operação de crédito anexa, em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$2.165,65 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme consta da cédula de operação no 27653309. Detalha que o financiamento do veículo foi realizado em nome de PATRICK, todavia a posse do bem é exercida por HARRISON, que o utilizaria como instrumento de trabalho para exercer atividade de entregas, fretes e transporte de mercadorias, uma vez que este é profissional autônomo. Relata que em 25/03/2025, o Requerente Harrison entrou em contato com a vendedora responsável pela venda do veículo, informando que a função “TC+” controle de tração do veículo não estava funcionando e após novo contato com o setor responsável, foi solicitado que que levasse o veículo até a oficina conveniada. Diante disso, Harrison levou o veículo até a BF Peças, Acessórios e Serviços, ocasião em que se constatou a necessidade de trocar a correia dentada, e que o controle de tração, de fato não estava funcionando, razão pela qual deixou o veículo no local para realização da manutenção. Pontuou que o veículo permaneceu parado para conserto por 36 dias, período em que o autor ficou sem trabalhar e ainda assim, foi entregue com defeitos e avarias, evidenciando a má prestação do serviço. Assim, considerando que apesar do defeito apresentado no veículo, as prestações continuam sendo cobradas e precisam pontualmente serem adimplidas os autores pleiteiam a concessão de medida de urgência, a rigor do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão imediata da cobrança do financiamento pela 2a Requerida, até que se alcance o resultado final da lide. Sucinto Relatório. DECIDO. Da tutela provisória O art. 300 do CPC exige a presença de, pelo menos, dois requisitos para concessão da tutela provisória, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Nos presentes autos, verifica-se que a despeito dos defeitos constatados no veículo pelos autores, no contrato de compra e venda de ativo fixo firmado entre PATRICK DOUGLAS DOS SANTOS REIS e UNIDAS LOCADORAS S.A, inserido no ID 240215989, especificamente no item 2.2 consta que: “2.2. O(A) COMPRADOR(A) declara ter vistoriado o(s) Veículo(s) e concorda em recebê-lo(s) no exato estado de conservação e quilometragem em que se encontra(m), declarando, ainda, não haver qualquer vício ou defeito no(s) Veículo(s) que comprometa a sua utilização”. Diante disso, a análise acerca de eventual vício oculto no bem, demanda dilação probatória, não cabendo neste momento a suspensão do contrato de compra e venda do bem e as parcelas do financiamento dele decorrente. Ausente, pois, os pressupostos da probabilidade do direito da parte autora e do perigo de dano, o que impõe, por ora, o indeferimento da tutela provisória de urgência antecipada. Ante o exposto, porém, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. CITAÇAO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO: A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A pessoa jurídica destinatária da citação eletrônica deverá atentar-se para os principais termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC, conforme abaixo colacionados: Art. 20. O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. § 3o Para os casos de citação por meio eletrônico, não havendo aperfeiçoamento em até 3 (três) dias úteis, contados da data do envio da comunicação processual ao Domicílio Judicial Eletrônico, o sistema gerará automaticamente a informação da ausência de citação para os fins previstos no § 1o-A do art. 246 do CPC/2015. § 3o-A. No caso das pessoas jurídicas de direito público, não havendo consulta no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do envio da citação ao Domicílio Judicial Eletrônico, o ente será considerado automaticamente citado na data do término desse prazo, não se aplicando o disposto no art. 219 do CPC a esse período. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) § 3o-B. No caso de consulta à citação eletrônica dentro dos prazos previstos nos §§ 3o e 3o-A, o prazo para resposta começa a correr no quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma do art. 231, IX, do CPC. (incluído pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede pela concessão da tutela liminar recursal, a fim de suspender a obrigação de pagamento das parcelas do financiamento veicular. No mérito, requer a reforma da decisão agravada mantendo-se suspenso o contrato de financiamento e exigibilidade das parcelas enquanto perdurar a lide. Narram consistir o feito originário em ação de obrigação de fazer objetivando o cancelamento do contrato de financiamento do veículo FIAT STRADA PLUS ENDURANCE 1.4, placa RUK7I33, com a restituição dos valores já pagos e indenização por lucros cessantes. Esclarecem terem adquirido o veículo junto à primeira agravada, conforme contrato no 27653309. No entanto, três meses após a entrega, o bem móvel apresentou avarias, ocasião na qual foi levado à empresa parceira par realização do reparo. O veículo foi entrega 36 dias após a data de entrada, contando com avarias não existentes anteriormente e apresentando o mesmo defeito no controle de tração. Sustentam não ter sido o defeito oculto solucionado no período de 36 dias de conserto. Alegam que, tendo em vista a presença de um contrato principal (compra e venda) e um contrato acessório (financiamento), há força de conexão contratual. E, havendo interesse manifesto na rescisão do contrato de compra e venda do veículo, se revela razoável a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário, uma vez que o direito dos agravantes é cristalino quanto a sua possibilidade de rescisão contratual. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, porquanto é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido ao ID no 75113692. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual combinada com pedido de indenização por danos materiais. Os agravantes esclarecem terem adquirido o veículo junto à primeira agravada, conforme contrato no 27653309. No entanto, três meses após a entrega, o bem móvel apresentou avarias, ocasião na qual foi levado à empresa parceira par realização do reparo. O veículo foi entrega 36 dias após a data de entrada, contando com avarias não existentes anteriormente e apresentando o mesmo defeito no controle de tração. Sustentam não ter sido o defeito oculto solucionado no período de 36 dias de conserto. No caso, apesar dos argumentos externados no recurso, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão a qual indeferiu o pedido de liminar. Assim, não há elementos probatórios suficientes para concessão da medida liminar, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação ao cancelamento ou manutenção do financiamento. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, possa ser deferida a pretensão dos autores, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a tutela de urgência requerida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 14:37:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador